Tribunal: TJPA
Processo: 0813145-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813145-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS DO NASCIMENTO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813145-89.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: BRUNA RAFAELLE DE M. E MORAES e RANNA CARLA DOS SANTOS.

PACIENTE: MESSIAS DO NASCIMENTO GONÇALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Messias do Nascimento Gonçalves, preso em flagrante no dia 22/06/2024, por transportar 03 (três) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 2,928 (dois quilos, novecentos e vinte e oito gramas), em desacordo com a Lei n.º 11.343/2006 (artigo 33), visando à revogação da prisão preventiva, com pedido liminar. A defesa alega falta de fundamentação da prisão preventiva, erro no laudo de constatação provisória de droga, e sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas e as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos autorizadores; (II) se há ilegalidade na prisão em razão de erro no laudo provisório de constatação de drogas; (III) se as condições pessoais do paciente, como ser pai de filhos menores, justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva está adequadamente fundamentada, conforme os requisitos do artigo 312, do CPP, apontando a gravidade concreta do crime, a quantidade de droga apreendida e o risco à ordem pública.

4.

O erro no laudo provisório de constatação de droga foi superado pela apresentação do laudo pericial definitivo, que confirmou a materialidade do delito, afastando a nulidade arguida pela defesa.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e ser pai de menores de 12 (doze) anos de idade, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e a necessidade de garantir a ordem pública justificam a manutenção da custódia cautelar.

6.

A alegação de ser responsável pelos cuidados dos filhos menores não foi comprovada de forma suficiente, não alterando o entendimento pela manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é mantida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.

2.

A apresentação de laudo definitivo afasta a nulidade por eventual erro no laudo provisório de constatação de drogas.

3.

Condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e paternidade, não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva diante da gravidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, artigos 310, 312 e 313; Lei n.º 11.343/2006, artigo 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 590.551/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.08.2020; STJ, RHC 134.247/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelas Advogadas Bruna Rafaelle de Moraes e Ranna Carla dos Santos, em favor do paciente MESSIAS DO NASCIMENTO GONÇALVES, preso no dia 22/06/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, nos autos da Ação Penal nº 0800279-87.2024.8.14.0052.

O paciente estava portando 03 (três) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 02 (dois) quilos e 928 (novecentos e vinte e oito) gramas.

A defesa aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) ilegalidade da prisão por erro no laudo provisório de constatação de droga; c) pai de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, que necessitam de ajuda para a subsistência; d) suficiência das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21353478 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21377589 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 21697904 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 22/06/2024, o paciente na companhia de ELIZEU SANDIM ALMEIDA foi preso em flagrante delito, transportando 03 (três) tabletes de maconha, em desacordo com a determinação legal.

Extrai-se dos autos que no dia acima mencionado, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informação de que um veículo de marca Volkswagem, modelo gol, cor branca, de placa OVY2J55, iria atravessar na balsa para o município de São Domingos do Capim e que no interior do veículo tinham drogas ilícitas.

De posse das informações, os policiais militares imediatamente diligenciaram, oportunidade em que visualizaram o referido veículo dentro da balsa e, ao realizarem a abordagem e revista na parte interna do carro, encontraram, dentro de uma mochila, 03 (três) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 02 (dois) quilos e 928 (novecentos e vinte e oito) gramas, conforme laudo toxicológico definitivo nº 2024.02.001003-QUI.

Ao serem indagados acerca da propriedade da droga, paciente e corréu disseram que estavam trazendo para entregar a uma pessoa da cidade de São Domingos do Capim.

Posteriormente, os policiais militares também realizaram a condução da testemunha Srª. Lucirene de Almeida, a qual iria receber a mochila a pedido de uma pessoa desconhecida, que ligou para ela, e depois iria entregar para outra pessoa, que também desconhece.

Em razão dos fatos, MESSIAS DO NASCIMENTO GONÇALVES e ELIZEU SANDIM ALMEIDA, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.

Perante a Autoridade Policial, os denunciados negaram a prática do crime.

Não obstante isso, a forma como a droga estava acondicionada, a quantidade desta, o depoimento das testemunhas, o comportamento demonstrado pelo coacto e corréu, evidenciam claramente a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.

As impetrantes aduzem que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, diante da falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fummus commis delic
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
in verbis
:

[...]No que tange à prisão do/a ré/u MESSIAS DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP.

Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante e laudo de constatação provisória da droga apreendida, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública, eis que a no caso concreto, a quantidade de drogas em tese apreendida com o/a ré/u, 03 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA (MACONHA), PESANDO 2,936 KILOS, conforme laudo provisório constante nos autos, dentro da parte interna de veículo automotor, ser típico de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade do/a acusado/a, fato que já pressupõe estar o/a mesmo/a colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar do/a flagranteado/a. Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do/a ré/u para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.[...]

[...]Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que o fato de ser o/a ré/u primário/a não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Aponto que o réu responde a processo criminal recente, da Comarca de Icoaraci, por tráfico e receptção, conforme certidão de antecedentes criminais.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u MESSIAS DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.[...]

Ao contrário do que as impetrantes tentam fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR ERRO NO LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS

Percebe-se que a arguição de ilegalidade anteriormente mencionada também foi requerida ao juízo de primeiro grau, todavia o juízo
a quo
durante o recebimento da exordial acusatória, nos autos principais (Doc. Id. nº 123492372 - páginas 1 a 5), afastou a alegação de nulidade do laudo pericial, tendo em vista a apresentação do Laudo Pericial Definitivo, como se vê
in verbis
:

[...]Nos termos do art. 55, §4º da Lei 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA, dando o/a/s ré/u/s MESSIAS DO NASCIMENTO GONÇALVES incurso/a/s nas sanções nela contidas, uma vez que a defesa do/a/s ré/u/s não conseguiu desconstituir os indícios de autoria e prova de materialidade apresentados pela peça inicial da acusação.

Afasto a alegação de nulidade do laudo pericial provisório aventado pela Defesa do réu Messias, considerando que consta nos autos laudo pericial definito - Num. 120754192 - Pág. 10.[...]

COACTO É PAI DE MENORES DE IDADE SENDO RESPONSÁVEL PELOS FILHOS

Apesar de ter sido anexado ao feito 02 (duas) certidões de nascimento, sendo o paciente pai das crianças menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 21325051 - páginas 159 e 161), não ficou comprovado que o coacto é o único responsável pelos cuidados dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2024